Tribunal: TJDFT
Processo: 0025532-08.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025532-08.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PENHORA ANTERIORMENTE APRECIADO E INDEFERIDO. RENOVAÇÃO DE IDÊNTICO PEDIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo a Fazenda Pública tomado ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens, ocasião em que se iniciou o prazo de suspensão do processo e, ato incontinenti, a fluência do prazo prescricional. 2. No caso, durante a fluência do prazo prescricional o exequente formulou pedido de penhora que incidiu sobre bens cujo idêntico pedido já havia sido apreciado e indeferido pelo juízo, razão pela qual a renovação do mesmo pedido não é apta a afastar a prescrição intercorrente. Caso contrário, estar-seia delegando ao exequente a possibilidade de interromper o curso do processo a seu bel prazer, o que não se admite. 3. CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a interrupção do prazo prescricional durante o período de digitalização dos autos, afastando-se a prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução fiscal. Enfatiza que o enunciado 106 da Súmula do STJ foi desconsiderado pelo órgão julgador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 240, §3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028